Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. FORMA DE CONTAGEM. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. DIAS CORRIDOS.
1. O prazo para a desocupação voluntária de imóvel alienado fiduciariamente previsto no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 tem vocação de direito material, sendo sua contagem realizada em dias corridos, não obedecendo a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis prevista no artigo 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.